Tribunal: TJDFT
Processo: 0731524-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731524-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) D E C I S Ã O Cuida-se de petição cível inominada apresentada por MARINA LIGIA MEDEIROS SUDRE contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento proposta em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 1.012, §3o, I, CPC, na busca da concessão de tutela recursal antecipada. Em suas razões, a autora peticionante alega que se submeteu ao Concurso Público para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, conforme o Edital de Abertura No 04/2023, vindo a obter êxito em todas as etapas do Concurso Público, incluindo a prova objetiva, discursiva e o Teste de Aptidão Física (TAF). Diz que, na fase alusiva à avaliação médica, restou desclassificada do certame pela examinadora ré, com base na justificativa de que a candidata teria entregado exames incompletos, estando ausente o exame oftalmológico topografia/corneana. Menciona que, no dia 9 de março de 2024, às 14h00, a candidata compareceu à avaliação médica do concurso e seguiu todo o processo planejado pela organização, entregando todos os documentos requeridos, tendo o fiscal da banca examinadora procedido à minuciosa análise preliminar da presença de cada exame, com checklist individual para garantir a conformidade com os requisitos do edital, sendo, ao final, aprovada a candidata nessa etapa, ante a apresentação de todos os exames necessários. Assevera que o exame em que constava a designação "ceratoscopia computadorizada de córnea" é considerado o mesmo exame que a topografia de córnea. Defende que, possivelmente, o desconhecimento de nomenclatura diversa, teria feito a equipe médica presumir que a autora não teria entregado o laudo. Argumenta que foi anexada segunda via digitalizada do exame, idêntica ao original, fato que poderia ser validado pela segunda assinatura do mesmo médico responsável. Sustenta que, mesmo diante desses fatos, e de ter enviado novamente o exame juntamente com o recurso administrativo, a banca teria eliminado a candidata. Aduz que a jurisprudência pátria se assentou no sentido de não ser proporcional a exclusão do candidato que deixar de apresentar laudo de exame em face de erro imputado a terceiro, a saber, médico contratado ou clínica responsável pela sua emissão. Aponta a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto na origem. Ao final, requer a concessão, liminarmente, de efeito suspensivo à apelação e da antecipação da tutela recursal para suspender o ato ilegal de eliminação por todo o motivo alegado, viabilizando a participação da requerente nas demais fases do certame, inclusive o curso de formação, ou qualquer outra medida assecuratória, até o julgamento do mérito da apelação. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao apelo, observa-se que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto nos artigos 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que as alegações veiculadas na petição em apreço não enfrentam os fundamentos da sentença proferida na origem. Consoante se vê, o magistrado sentenciante consignou que “não se pode dizer, a luz das regras editalícias, que a Autora apresenta capacidade laboral para o exercício do cargo visado, ao menos no que diz respeito ao concurso para o qual concorreu, entendimento que se coaduna com o parecer médico da banca examinadora. Não se olvida, como consignado alhures, que a Requerente acostou aos autos documentos médicos com o objetivo de demonstrar a sua aptidão para o cargo (IDs 195777375 e seguintes). Contudo, os documentos médicos apresentados, por si só, não são capazes de elidir a conclusão apresentada pela banca examinadora, que leva em consideração as regras do edital, notadamente diante da condição médica considerada incapacitante pelo edital.” (g.n.) Por outro lado, não restou evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois, uma vez que eventual reversão da improcedência do pedido inicial, por ocasião do julgamento do mérito recursal, irá recolocar a autora no certame. Ademais, as provas dos autos, ao menos nessa análise superficial, dão conta da inaptidão da autora para o exercício do cargo pretendido, o que leva a reconhecer que imposição à Administração Pública da prática de atos que podem não ser aproveitados no concurso é desproporcional, mostrando-se mais prudente aguardar o julgamento do mérito do apelo. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa, com as cautelas de estilo. Subindo os autos no 0708129-87.2024.8.07.0018 a esta instância para apreciação da apelação interposta, traslade-se cópia desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora